Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado por R88 Consultoria em Publicidade LTDA e por Júnior Cesar Moura da Silva[1], Dr. Felipe Elias Menezes, OAB/DF no 68.469, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, quanto ao apelante Júnior Cesar Moura da Silva, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono do ora apelante, tendo sido observado, no caso, apenas a procuração que outorgara poderes de representação cujo outorgante é R88 Consultoria em Publicidade LTDA[2]. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[3], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 60081104, fls. 233/245. [2] - Procuração – ID 60081093, fl. 204; Procuração – ID 60081094 (fl. 205). [3] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)